Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de cancelamento do voo por manutenção não programada na aeronave. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Contrato de transporte aéreo. A autora adquiriu passagens aéreas, do tipo ida e volta, para Belo Horizonte/MG. Alega que o voo de volta, programado para o dia 06/10/2019, às 07h40, foi cancelado em razão de manutenção inesperada na aeronave e que a companhia aérea a reacomodou em outro voo que sairia somente no dia seguinte, às 11h, sem lhe prestar qualquer assistência material durante esse interregno.
3 – Responsabilidade civil. Cancelamento de voo. Manutenção da aeronave. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A ré alega a suspensão com operações com a aeronave Boing 737Max, por determinação do governo dos EUA, porém o voo em causa não tinha por destino, origem ou conexão o território daquele país. A determinação do governo brasileiro de suspender operações com a aeronave referida somente se deu em 13 de outubro, uma semana após o voo programado. Além disso, não há qualquer demonstração de que o voo estava programado para operar com aeronave referida. Assim, não há justificativa em força maior a excluir a relação de causalidade entre o serviço e o dano. A manutenção da aeronave constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados à passageira em razão do cancelamento do voo.
4 – Danos morais. A nova orientação jurisprudencial do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as circunstâncias a serem observadas, destaca: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” No caso em exame, conforme afirmação não impugnada pela ré, o passageiro teve que aguardar no balcão por mais de 6 horas, para obter informações sobre reacomodação, não houve demonstração qualquer diligência da ré para mitigar os danos decorrentes do atraso que se deu em rota de intenso tráfego, em período de normalidade, portanto, não justificaria tamanha demora (superior a 24 horas). Assim, resta caracterizado o dano moral. Contudo, o valor fixado na sentença mostra-se desproporcional em razão da gravidade dos fatos e da natureza do serviço, de modo que reduz-se pela metade o valor da condenação, fixando-a em R$ 2.000,00, acrescidos de juros de mora desde a citação e atualização desde o julgamento do acórdão.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J